Tribunal: TJMT
Processo: 1016264-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1016264-97.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP.
Impetrantes: Leandro José dos Santos
Paulo Sérgio Parrera Benitez
Ana Caroline Valentin de Souza do Nascimento
Pacientes: Rogerio Mafalda
Grazieli Pereira Lourenço
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rogerio Mafalda e Grazieli Pereira Lourenço, submetidos, em tese, a constrangimento ilegal pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como coator por manter preso preventivamente os pacientes, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 171, caput, c/c artigo 71, caput, ambos do Código Penal, c/c artigo 2o da Lei no 12.850/2013.
Os impetrantes afirmam que os pacientes não foram submetidos à audiência de custódia, tampouco ao exame de corpo de delito. Alegam, ainda, que eles foram possivelmente submetidos a ameaças, maus tratos e confissão forçada, além da ilegalidade na coleta do depoimento.
Acrescem que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e assinalam a suficiência da aplicação na hipótese das medidas cautelares alternativas da prisão, notadamente daquelas previstas nos artigos 319, incisos I, IV, V e VI, do mesmo Código.
Com essas considerações almejam, liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor dos pacientes.
Juntaram documentos pessoais, comprovante de endereço e procuração.
É o relatório.
Não obstante as razões trazidas pelos impetrantes, a partir do material coligido, não se verifica, nesta etapa de cognição superficial, a presença dos requisitos exigíveis à concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora).
A despeito das asserções dos impetrantes em relação à ausência de audiência de custódia, o artigo 8o da Recomendação n.o 62 de 17 de março de 2.020 do Conselho Nacional de Justiça orienta, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e apenas em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, a não realização de audiências de custódia, portanto não se mostra ilegal a não realização do ato.
Em relação à tese de ausência de exame de corpo de delito com o fim de documentar suposta tortura policial, possível submissão à confissão e ausência de informação quanto às garantias e aos direitos dos acusados, verifica-se, a princípio, que tais alegações não merecem acolhida, porque há nos autos nota de ciência das garantias constitucionais assinada pelos pacientes (Id. Núm. 35719058 – Págs. 58 e 67), além de que quando oportunizado pela Autoridade Policial exporem suas versões do fato, optaram por permanecer em silêncio.
Ademais, não se vislumbra, sob estima epidérmica, a ocorrência de tortura policial em razão da ausência de prova pré-constituída nesse sentido.
Quanto à suposta ausência de requisitos para a prisão preventiva e adequação da aplicação de cautelares diversas, é consabido que a custódia depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima.
Colhe-se que José Carlos Lumberas, Iria Dalla Costa Milan e Rozangela Juçara Baggio, todos domiciliados na cidade de Sinop – MT, registraram boletim de ocorrência com o relato de terem sido vítimas de delito com o mesmo modus operandi (Id núm. 35719058 – Págs. 18 a 24), como se infere do fragmento a seguir:
“Por volta de 14:00hs recebi uma ligação no telefone fixo (...) de um número ao qual não sei informar, dizendo que tentaram efetuar saques na conta em nome Iria Dalla Costa Milan, na conversa, induziram que fosse entregue os cartões de banco, uma moça apareceu na casa para a retirada (...) pegando os cartões do Banco do Brasil e Banco Bradesco”. (Id. Núm. 35719058 – Pág. 19)
“Recebi uma ligação de voz feminina no número fixo residencial (...), dizendo que seus cartões da bandeira mastercard haviam sido clonados, e que havia saques da bandeira mastercard, de 2.200,00 e 3.600,00, e que a seguradora já tinha conseguido bloquear a compra do valor de R$ 3.600,00. Pediu para eu ligar no 0800 que estava atrás do meu cartão. Depois disso, efetuei a ligação no 0800 pensando estar falando com o banco e forneci os números dos cartões que foram imediatamente bloqueados, sendo eles. Me informaram inclusive que todos os valores seriam ressarcidos. Deram o nome de uma pessoa de nome Paula Soares Freitas com número da sua identificação, sendo o número 4969, e após isso confirmei a identificação com ela pessoalmente, pois ela se identificando como Paula Soares Freitas veio a minha residência e entreguei os quatro cartões a ela” (Id. Núm. 35719058 – Pág. 22).
Os cartões de crédito das vítimas, bem como comprovantes das vendas realizadas ilicitamente foram encontrados na posse dos suspeitos (Id. Núm. 35719058 – Pág. 37), além de planilha contábil dos possíveis golpes aplicados, contabilidade sobre a divisão dos lucros, inúmeras máquinas de cartão de crédito, vários cartões de crédito (inclusive os das vítimas que registraram o boletim de ocorrência), crachá da empresa Febraban (mencionada no boletim de ocorrência do Sr. José Carlos Lumberas), dentre outros.
Pelo demonstrado, há prova da materialidade e indícios das práticas delitivas, que consubstanciam,a princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Quanto à alegada ausência do periculum libertatis, extrai-se da decisão elementos concretos que evidenciam, à primeira vista, a necessidade da segregação cautelar dos pacientes para a garantia da ordem pública,ante a reiteração delitiva,uma vez que “os suspeitos relataram que vieram a Sinop a mando de um tal de “bomba”, “July” que são do Estado de São Paulo (responsáveis por entrar em contrato por telefone com as vítimas) para consumarem diversos crimes de estelionato. Os suspeitos ainda disseram que a cada semana eles escolhem um Estado da Federação par aplicarem seus golpes, de preferência cidades em que esse tipo de golpe não é muito conhecido” (sic, id. 35719058 – Pág. 16).
Ademais, os pacientes não possuem endereço fixo na cidade de Sinop/MT, de sorte que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal.
Assim, ante a verificação de pressuposto autorizador da prisão preventiva (art. 312, CPP),não há falar-se, ao menos por ora, em suficiência das cautelares alternativas (art. 319, CPP).
Por conseguinte, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada